Tribunal: TJMT
Processo: 0002863-60.2016.8.11.0009
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002863-60.2016.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[UNIAO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETARIOS DE VEICULOS - UNICOON - CNPJ: 19.679.379/0001-36 (APELANTE), ELGEN LEITE DE CASTRO COSTA JUNIOR - CPF: 064.905.786-46 (ADVOGADO), IVAN MACEDO DE ARAUJO - CPF: 090.342.646-37 (ADVOGADO), MARILDA EQUIDONE MENEZES - CPF: 777.045.681-91 (APELADO), ADMAR AGOSTINI MANICA - CPF: 157.807.160-72 (ADVOGADO), NEUMA TEREZINHA CIELO MANICA - CPF: 305.657.900-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR – NEGATIVA DE COBERTURA – AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO – NÃO CONFIGURAÇÃO – DANO MORAL – INDENIZAÇÃO MANTIDA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A negativa de cobertura securitária por associação de proteção veicular exige prova inequívoca de agravamento intencional do risco, o que não se presume.

A recusa injustificada de cobertura, em caso de sinistro de bem essencial à atividade econômica, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

A multa por embargos de declaração protelatórios é válida quando evidenciado o intento de retardar o processo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0002863-60.2016.8.11.0009

APELANTE:

UNIAO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETARIOS DE VEICULOS - UNICOON

APELADA:

MARILDA EQUIDONE MENEZES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
UNIÃO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS – UNICOON
, contra sentença proferida pelo MMo Juiz Ricardo Frazon Menegucci, da 2a Vara de Colíder/MT, lançada nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária no. 0002863-60.2016.8.11.0009, ajuizada por
MARILDA EQUIDONE MENEZES
, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento de R$133.000,00 (cento e trinta e três mil, reais), a título de danos materiais, acrescido de juros de mora de 1%, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, desde a data da celebração até o efetivo pagamento, bem como ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1%, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, além das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Os embargos de declaração opostos pela ora apelante foram rejeitados, aplicando multa em razão do caráter protelatório do presente recurso, fixada em dois por cento sobre o valor da causa.

A parte apelante, em suas razões recursais, relata inicialmente que a apelada moveu ação indenizatória sob o fundamento de que o veículo por ela protegido, um caminhão Scania, envolveu-se em sinistro com incêndio.

Sustenta que a sentença merece reforma por haver
error in judicando
, argumentando que a negativa da indenização administrativa se deu em razão de agravamento intencional do risco, tendo o preposto da apelada abandonado o caminhão sinistrado na pista, o que violaria as cláusulas do regulamento interno da associação.

Alega que a condenação por danos morais também não encontra respaldo fático-jurídico, pois o mero inadimplemento contratual, por si só, não é apto a ensejar reparação extrapatrimonial, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

Pontua que inexiste prova de qualquer abalo psicológico ou humilhação que extrapole os limites dos dissabores comuns das relações contratuais, tendo em vista que o pleito de danos morais estaria inserido em uma prática de banalização do instituto, fomentando uma suposta “indústria do dano moral”.

Contesta a imposição da multa por suposta protelação, sustentando que a interposição de embargos de declaração não pode ser automaticamente qualificada como litigância de má-fé. Assevera que não interpôs agravos nem adotou outras medidas dilatórias ao longo da instrução processual. A multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC exige comprovação de dolo específico, o que não teria ocorrido.

Requer, assim, o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido e excluir a multa imposta por protelação ou, subsidiariamente, a minoração do valor da indenização por danos morais para R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e da multa aplicada para 1%, bem como para alterar o termo inicial dos juros e correção monetária para a data da sentença e não da citação com relação aos danos morais (Id. 280330395).

A apelada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença em todos os seus termos, sustentando que a conduta da apelante foi protelatória e que restaram comprovados o sinistro, o vínculo contratual e a falha na prestação do serviço, bem como o nexo causal e o dano, sendo legítima a condenação imposta.

Explana que o sinistro está devidamente comprovado, inclusive com lavratura de Boletim de Ocorrência pela PRF, ressaltando que o preposto da apelada não abandonou o veículo, mas buscou socorro em razão do local ermo e da ausência de comunicação, retornando posteriormente e encontrando o caminhão incendiado.

Menciona que a comunicação à apelante foi efetivada tempestivamente, sendo o veículo removido por ordem da própria UNICOON para oficina em Lucas do Rio Verde, onde permaneceu por longo período.

Informa que houve sentença em outro processo (no. 1001177-63.2020.8.11.0045) reconhecendo a responsabilidade solidária da apelante pelo pagamento do pátio onde o veículo foi depositado.

Reforça que durante a instrução, testemunha confirmou o sinistro e os danos de grande monta.

Forte nesses argumentos, pugna pelo desprovimento do recurso e a aplicação de multa por litigância de má-fé (Id. 280331351).

O preparo foi recolhido (Id. 282556389).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos legais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A controvérsia submetida à apreciação desta Câmara cinge-se à análise da legalidade da negativa de cobertura securitária alegada pela associação de proteção veicular, com base em suposto agravamento intencional do risco pela autora, ora apelada, bem como à discussão acerca da configuração de danos morais indenizáveis e da multa aplicada por pretensa litigância de má-fé na interposição de embargos de declaração, e ainda, o termo inicial dos juros e correção monetária a respeito da indenização fixada a título de dano moral.

Inicialmente, é imperioso destacar que tanto a jurisprudência consolidada tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece que as associações de proteção veicular, ainda que não se enquadrem tecnicamente como seguradoras na forma da Lei no. 10.406/2002, praticam atividade securitária na essência, estando submetidas às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme preconizam os artigos 2o, 3o e 14 da Lei no. 8.078/1990.

Neste viés:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS –
SEGURO DE PROTEÇÃO VEICULAR – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE
– INCÊNDIO PROVENIENTE DE COLISÃO – NEGATIVA INJUSTIFICADA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Conforme entendimento já consolidado pelo STJ, nas ações em que tenha por parte Associação de Proteção Veicular incidirá o Código de Defesa do Consumidor, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a aplicação do CDC aos negócios jurídicos é definida com base no objeto contratado, sendo irrelevante a natureza da entidade que presta os serviços
”. (STJ. AgInt no REsp: 2028764 MG 2022/0303299-4. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator.: Ministro Marco Aurélio Bellizze. Julgamento: 20/11/2023. Publicação: 22/11/2023).

A negativa de pagamento da indenização pela associação de proteção veicular somente será devida nos casos em que o sinistro se enquadrar nas hipóteses de risco excluído, caso contrário, restará obrigada a adimplir com o valor contratado.

O entendimento jurisprudencial é pacífico em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte, inexistentes na hipótese.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10271585820228110002, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024)

No caso concreto, a autora comprovou sua adesão à associação UNICOON, com a finalidade de obter proteção contra sinistros envolvendo o veículo Scania R-124 GA 400, placa IKF-7032, conforme se extrai do certificado individual acostada ao processo (Id. 256997335 - Pág. 18).

Também está devidamente demonstrada a ocorrência do evento danoso, consistente em acidente seguido de incêndio, conforme se depreende do Boletim de Ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal (Id. 256997335 - Págs. 19/25), além dos testemunhos colhidos na audiência de instrução (Id. 256997338 - Pág. 56), os quais foram coesos e corroborativos quanto à narrativa dos fatos.

A sentença recorrida reconheceu, com base na prova documental e oral produzida, que não se pode imputar à autora qualquer conduta dolosa ou mesmo culposa capaz de caracterizar agravamento intencional do risco.

Ressaltou-se que o preposto da recorrida, ao deixar o local do acidente para buscar auxílio, agiu em situação de urgência e em área desprovida de sinal telefônico, retornando posteriormente e encontrando o caminhão incendiado.

A tese da apelante, no sentido de que a autora descumpriu cláusulas do regulamento interno, como a obrigação de comunicar imediatamente o sinistro e de não agravar os danos, não se sustenta frente às circunstâncias comprovadas nos autos.

Ainda que o regulamento da associação contenha disposições como a constante do item 16.5 – “
Submeter o bem cadastrado a riscos desnecessários ou atos imprudentes antes, durante ou após um acidente
” (Id. 256997337 - Pág. 59), a aplicação dessa cláusula exige demonstração inequívoca de culpa ou dolo do associado, o que manifestamente não se verifica no caso.

O próprio depoimento da testemunha João Batista Borges, colhido em juízo, foi no sentido de que o motorista do caminhão pegou carona para pedir socorro, pois era de noite e não havia sinal de comunicação no local (Id. 256997663 - Pág. 5). A versão encontra ressonância nos elementos probatórios e não foi infirmada por qualquer outra prova nos autos.

Ademais, ao contrário do alegado pela recorrente, não houve, por parte da autora, qualquer omissão quanto à comunicação do sinistro.

A associação foi devidamente cientificada, tanto que determinou a remoção do veículo sinistrado para a oficina Chapeação e Pintura Kidão, na cidade de Lucas do Rio Verde (Id. 256997335 - Pág. 28), onde permaneceu por longo período, conforme demonstrado nos documentos anexados e confirmado nas contrarrazões.

No tocante ao pedido de exclusão da condenação por danos morais, também não merece guarida a pretensão recursal.

Conforme reconhecido na sentença, a negativa indevida de cobertura securitária configura falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do CDC, apta a gerar abalo moral indenizável, sobretudo quando se trata de bem essencial ao exercício da atividade econômica da autora.

A jurisprudência deste Tribunal, a propósito, é pacífica ao afirmar que a recusa injustificada de cobertura securitária acarreta dano moral passível de reparação, como se observa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO
– ASSOCIAÇÃO DE SEGURO VEICULAR – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA –
DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DO VEÍCULO
– UTILIZAÇÃO DE PEÇAS RECONDICIONADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– QUANTUM FIXADO EM OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Revela-se cogente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando a ação é proposta pelo associado-segurado contra a associação que presta serviço de proteção veicular, cobrindo riscos predeterminados, caracterizando como relação de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC. Sendo a oficina que realizou o reparo no veículo sinistrado autorizada pela seguradora, é certo que nesse contexto, esta também responde pela má-prestação do serviço, pois, a responsabilidade é objetiva.
O atraso anormal na reparação de veículo sinistrado gera a frustração de expectativa legítima do consumidor contratante, situação que revela violação do dever de proteção e lealdade existente entre as partes contratantes, promovendo irreparável quebra da confiança, ato ilícito grave e passível de reparação, mormente quando utilizado peças recondicionadas para o reparo do veículo
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10240727920228110002, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2024)

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCRO CESSANTE – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
SEGURO DE VEÍCULO – RECUSA DO PAGAMENTO
– ALEGAÇÃO DE VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A VIA – PROVAS INSUFICIENTES – ART. 373, II, DO CPC – OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA – COBERTURA DEVIDA – LUCROS CESSANTES – RESPONSABILIDADE CIVIL – PREVISÃO NO CONTRATO DE SEGURO – DESNECESSIDADE – RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA ULTRAPASSA A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO –
DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA, EM PARTE – APELAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PROTEÇÃO MÚTUA DOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – ADPVAT DESPROVIDA. Não comprovado de forma satisfatória o excesso de velocidade do condutor e que esse fato foi determinante para o acidente, não há como excluir a cobertura securitária, pois o ônus de provar essas alegações é da Seguradora (art. 373, II, do CPC). A negativa injustificada em efetuar o pagamento da indenização implica o dever de reparar os lucros cessantes não percebidos em razão do tempo de privação da utilização do automóvel.
A recusa indevida de cobertura securitária se mostra ilícita, o que enseja o dever de indenizar, mormente quando a indigitada recusa impossibilita, por longo período, a utilização do veículo que era utilizado como fonte de renda
. Na hipótese em exame, sopesando os fatos que ensejaram a propositura da demanda e as provas produzidas nos autos, tem-se que o valor arbitrado pelo Juízo a quo para os danos morais (R$ 5.000,00) se apresenta justo e razoável diante das peculiaridades do caso concreto, não merecendo, qualquer reparo.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000928-32.2017.8.11.0041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2024)

No caso, o dano moral foi fixado em
R$10.000,00
(dez mil reais), valor que se mostra razoável, proporcional e adequado à extensão do dano, ao caráter pedagógico da indenização e às condições das partes, nos termos da jurisprudência consolidada e do princípio da reparação integral (art. 944 do Código Civil).

Quanto à multa por litigância de má-fé aplicada na sentença, verifica-se que a interposição dos embargos de declaração, pela forma com que se deu e pelos fundamentos manifestamente inconsistentes com a realidade dos autos, revelou intenção de protelar o andamento do feito, que se arrasta há quase uma década.

A aplicação da penalidade encontra amparo no art. 1.026, §2o, do CPC, que autoriza o juízo a impor multa quando evidenciado o intuito protelatório dos embargos, como corretamente decidido pelo juízo singular.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – PLEITO ANTECIPATÓRIO DEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU – DECISÃO MANTIDA – SUPOSTO ERRO MATERIAL POR ADOÇÃO DE PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA – ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO QUANTO AO RECONHECIMENTO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO –
INTERPOSIÇÃO PROTELATÓRIA DE RECURSO
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA –
IMPOSIÇÃO CUMULADA DAS MULTAS DOS ARTS. 80, VII, 81 E 1.026, § 2o, TODOS DO CPC – POSSIBILIDADE – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA TÃO EVIDENTE A PONTO DE CARACTERIZAR VERDADEIRO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
– AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE NOVOS RECURSOS – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS . 1. O eg. STJ consolidou o entendimento de que a “boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza” e, portanto, não serve “para confrontar a decisão com julgados outros, de molde a caracterizar contradição externa” (EDcl no REsp 440.106/RJ). 2. “A tentativa de alterar os fundamentos da decisão embargada, com vistas a obter decisão mais favorável aos seus interesses, demonstra o intuito procrastinatório da parte, o que enseja a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil” (EDcl no AgInt no AREsp 978 .277/MG). 3. “A multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil tem caráter eminentemente administrativo - punindo conduta que ofende a dignidade do tribunal e a função pública do processo -, sendo possível sua cumulação com a sanção prevista nos artigos 17, VII e 18, § 2o, do Código de Processo Civil, de natureza reparatória” (REsp 1250739/PA). 4. “
O entendimento desta Corte é de que a interposição de recurso manifestamente incabível, como nas hipóteses de embargos de declaração com nítido pedido de reconsideração, não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio
” (AgInt no AREsp 1456532/SP).”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002383-48.2023.8.11.0000, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 16/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/04/2024)

Portanto, ao cotejar a tese da apelante com os elementos fático-probatórios e os dispositivos legais pertinentes, não há como julgar improcedente os pedidos iniciais.

Por fim, no que tange ao termo inicial dos juros e da correção monetária, nota-se que os juros foram fixados a partir da citação, nos termos do art. 405 CC e a correção monetária já está a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Diante de todo o exposto, em atenção aos princípios constitucionais da legalidade, da boa-fé objetiva e da proteção do consumidor,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença vergastada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor do proveito econômico auferido, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025